Tribunal: TJPA
Processo: 0000147-30.2009.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000147-30.2009.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J RIBEIRO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA. RETORNO SEM MANIFESTAÇÃO. DILIGÊNCIAS DO JUÍZO NÃO ATENDIDAS PELO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de J RIBEIRO INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem resolução do mérito, quando o autor deixar de promover atos e diligências de sua incumbência, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

A parte exequente, a despeito de ter sido pessoalmente intimada, para promover atos e diligências de sua incumbência, não interpôs a este Juízo qualquer manifestação nos autos até a presente data.

Ora, não podem os autos permanecer indefinidamente em cartório, sem que as partes se manifestem, uma vez que o impulso processual não compete somente ao Poder Judiciário, sendo responsabilidade atribuída a todos os integrantes da relação processual.

Isso posto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do código de Processo Civil.

Sem custas, em razão da isenção legal.

Proceda-se a baixa na restrição do sistema SERASAJUD, à fl. 110.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I.”

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 14/01/2009
para cobrança de débito de ICMS referente ao período de 06/2007 decorrente da DIEF n º 42007690299623-5.

Em 10/09/2021, o juízo de origem proferiu sentença julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no Art. 485, III do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 8371512 – fls. 1/12), argumentando, preliminarmente,
error in procedendo
, ante a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que o julgador extinguiu o processo sem oportunizar à Fazenda Pública que se manifestasse acerca do suposto abandono da causa.

No mérito, apontou a inaplicabilidade do Art. 485, III do CPC na execução fiscal; o descumprimento do Art. 40, caput, §2º e §4º da LEF; a inocorrência da prescrição intercorrente, considerando a necessidade de intimação pessoal do exequente; e o descumprimento do Art. 485, §1º do CPC. Ao final, requereu provimento à apelação para anular a sentença exarada pelo magistrado
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 8371516 – fls. 1).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer (ID 8465759 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário
Virtual.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cabe aqui, para total entendimento, registrar o contexto fático do processo em linha temporal.

O despacho ordenador da citação foi proferido em
02/04/2009
(ID 8371498 – fls. 7), a qual restou cumprida por via postal, não tendo o executado apresentado manifestação, conforme certidão de Id 8371498 – fls. 13.

Em
19/08/2013
, determinada a penhora de bens pelo Juízo, a qual não restou cumprida, conforme certidão de ID 8371499 – fls. 6, do que ficou ciente o Estado em
19/12/2013
. (Id 8371499 – fls. 8).

O Estado apresenta manifestação informando a alteração do nome empresarial da executada, o novo endereço, e na mesma oportunidade requer o bloqueio on line dos valores (Id 8371499 – fls. 09). Referida solicitação restou deferida pelo Juízo em
11/06/2014
, do que tomou ciência o Fisco em
05/08/2014
(Id 8371500 – fls. 3).

Em
03/02/2017
restou determinada a suspensão da execução, estando ciente o Estado em
24/03/2017
. (Id 8371502 – fls. 12 e 13).

Em
11/04/2017
, o Estado apresentou requerimento para citação postal do executado. O pedido foi deferido pelo juízo em
06/06/2017
, sendo o mandado expedido, porém não cumprido, do que novamente ficou ciente o Fisco Estadual em
09/02/2018
. (ID’s 8371502 e 8371503).

Postulada a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens pelo Estado em
20/04/2018
. O mandado foi expedido, no entanto, não cumprido, conforme certifica o sr. Oficial de Justiça no dia
08/05/2019
, em ID 1371504 – fls. 5. Ciente a PGE em
03/06/2019
.

Em
04/02/2020
, o Estado vem aos autos requerendo a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, as respectivas citações, assim como novo bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD. Requer, ainda a constrição patrimonial, e as respectivas comunicações ao Cartório de Registro de Imóveis de Paragominas. Prossegue solicitando sejam efetivado o bloqueio, a penhora e as restrições judiciais sobre os veículos registrados em nome da empresa e dos sócios pelo sistema RENAJUD, bem como a inscrição dos executados em todos os cadastros restritivos, em especial, o SERASA (Id 8371504 – fls. 8/10).

Em
21/02/2020
o Juízo de origem indeferiu os pedidos formulados pelo Exequente, determinando sua manifestação acerca da certidão acostada aos autos pelo Sr. Oficial de Justiça, assim como a apresentação do endereço correto do executado, sob pena de extinção do feito. (ID 8371505 – fls. 5).

Regularmente intimado, o Estado não se manifestou, conforme certidão expedida em
19/10/2020
(Id. 8371505 – fls. 7).

Em Id 8371505 – fls. 9/10, novamente o Estado postulou requerendo a renovação das diligências e as informações constantes do INFOJUD quanto às restrições de valores patrimoniais. Às fls. 13 do mesmo Id, em
12/03/2021
, o juízo determinou que o exequente, de forma explícita, indique os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição eventualmente verificados no caso concreto. Ciente
26/05/2021
, o Estado quedou-se silente conforme certifica o documento de ID 8371505 – fls. 15, expedido em
01/09/2021
.

Em
10/09/2021
, adveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC.

Conforme acima descrito detalhadamente, entendo que não assiste razão ao apelante.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, prescreve a legislação:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 5 dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide,
devendo constar em tal intimação advertência indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação.

No caso em tela, inexiste o alegado
error in procedendo
do Juízo, considerando que por diversas oportunidades a Fazenda Pública foi intimada a cumprir as determinações do juízo do feito sendo expressamente advertida quanto à possibilidade de aplicação da extinção do feito, limitando-se a renovar pedidos de cumprimento de diligências e bloqueios de ativos financeiros e patrimoniais, as quais, determinadas o cumprimento pelo juízo, restaram infrutíferas.

No mesmo sentido as decisões:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (TJ-MT 00007113120118110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

[...] 7. Recurso Especial

provido
.
(REsp 1738705/MT , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
FISCAL
-
ABANDONO
DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO
DESPROVIDO
.
Aplica-se às execuções
fiscais
, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de
abandono
da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de
abandono
da causa pela parte exequente necessita da
intimação

pessoal
desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 0000158-14.2010.8.11.0102 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Da análise dos autos, resta comprovado que foi garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, tendo se mantido silente e inerte ao descumprir a determinação judicial, não se permite que o processo se perpetue no tempo, conforme a vontade do exequente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023